Tribunal: TJPA
Processo: 0802132-39.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802132-39.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA REGINA BORGES LOUREIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE IPVA DE PERÍODO POSTERIOR À ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 6.017 DE 1996. TEMA Nº 1.118 DO STJ. CABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos por MARIA REGINA BORGES LOUREIRO
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que deu provimento ao Apelo do Estado do Pará para reformar a sentença, reconhecendo a responsabilidade solidária pela obrigação de pagamento do IPVA em relação ao período posterior à venda, juntamente com o adquirente.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há omissão a ser sanada no Acórdão recorrido quanto: (i) a impossibilidade de comunicação da alienação pela Embargante ao DETRAN/PA; (ii
) a

violação ao princípio da capacidade contributiva; e (iii) a aplicação da Súmula nº 585 do STJ.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4. Não merece prosperar a alegação de omissão da Embargante, uma vez que o Acórdão enfrentou todas as questões apontadas, considerando que a ora Embargante deixou de comprovar que houve a comunicação e o registro da alienação junto ao órgão competente, qual seja o Departamento de Trânsito – DETRAN, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade solidária pela obrigação de pagamento do IPVA em relação ao período posterior à venda, juntamente com o adquirente, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5. A
pesar da alegação da Embargante, todos os pontos restaram devidamente esclarecidos no julgado embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada no Acórdão.

6. A manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

_____________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigos 1.022, II, e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 30 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação (processo nº
0802132-39.2019.8.14.0301) opostos por MARIA REGINA BORGES LOUREIRO
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que deu provimento ao Apelo do Estado do Pará para reformar a sentença, reconhecendo a responsabilidade solidária pela obrigação de pagamento do IPVA em relação ao período posterior à venda, juntamente com o adquirente.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Desse modo, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id
. 31623053),

a Embargante afirma que o Acórdão embargado foi omisso quanto a impossibilidade de comunicação pela Embargante, pois o Decreto Estadual nº 2.703 de 2006, artigo 48, que estabelece o prazo de 30 dias para comunicação da alienação ao DETRAN, entrou em vigor em 2006 e o Acórdão não analisou se, à época da venda (2008), existia estrutura administrativa no DETRAN/PA para receber tais comunicações de alienação.

Aduz a omissão quanto a violação ao princípio da capacidade contributiva, uma vez que a Embargante não é mais proprietária do veículo e não possui capacidade contributiva para o tributo, além da omissão quanto a aplicação da Súmula nº 585 do STJ.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos para sanar as omissões apontadas e restabelecer a sentença de procedência proferida pelo Juízo de primeiro grau.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id. 33437355), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar
se há omissão a ser sanada no Acórdão recorrido quanto: (i) a impossibilidade de comunicação da alienação pela Embargante ao DETRAN/PA; (ii
) a

violação ao princípio da capacidade contributiva; e (iii) a aplicação da Súmula nº 585 do STJ.

Da análise dos autos, constata-se que não merece prosperar a alegação de omissão da Embargante, uma vez que o Acórdão enfrentou todas as questões apontadas, considerando

que a ora Embargante deixou de comprovar que houve a comunicação e o registro da alienação junto ao órgão competente, qual seja o Departamento de Trânsito – DETRAN, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade solidária pela obrigação de pagamento do IPVA em relação ao período posterior à venda, juntamente com o adquirente, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

Portanto, em regra, a ausência de comunicação ao órgão competente acerca da alienação do veículo não gera responsabilidade solidária tributária ao antigo proprietário em relação ao período posterior à alienação.

Contudo, tal entendimento não se aplica quando a responsabilidade tributária do IPVA é prevista expressamente em lei, a teor do que estabelece o artigo 124, II do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

Art. 124. São solidariamente obrigadas: (...)

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Nesse sentido, durante o julgamento dos Recursos Especiais nº 1.881.788/SP, nº 1.937.040/RJ e nº 1.953.201/SP (Tema nº 1.118 do STJ), ao rito de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento jurisprudencial no sentido de que, na falta de comunicação da alienação do veículo ao órgão de trânsito, será solidária a responsabilidade tributária do antigo proprietário pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em Lei Estadual. Senão, vejamos:

Cabe ao novo proprietário tomar as providências para a emissão do Certificado de Registro de Veículo – CRV. Todavia, expirado o prazo legal, compete ao antigo dono encaminhar cópia do comprovante de transferência de propriedade do automóvel ao órgão de trânsito, sob pena de ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas.

(...) Em relação ao mérito, os julgadores constataram que o
autor recorrido alienou o veículo ao segundo réu, mas não realizou a comunicação de venda ao Detran no prazo legal de sessenta dias. Nesse contexto, reconheceram a responsabilidade solidária dos negociantes para quitação de débitos tributários e não tributários vinculados ao veículo após a entrega e a data de transferência de propriedade ou de comunicação de venda ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
; do art. 1º, § 8º, da Lei 7.431/1985; e
do Tema 1118 do STJ
. (...) (STJ -
Acórdão 1890044
, 07417612320188070016, Relator: Juiz LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/7/2024, publicado no DJe: 26/7/2024 – Grifo nosso).

Assim, seguindo a orientação firmada no referido paradigma, aplica-se a legislação tributária do Estado do Pará. A Lei Estadual nº 6.017 de 1996, artigos 11, 12, II e VII, e o Decreto Estadual nº 2.703 de 2006, artigo 48, preveem regra específica sobre a responsabilidade solidária do alienante:

Lei Estadual nº 6.017 de 1996
:

Art. 11.
Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.

Art. 12.
São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

(...)

II -
O titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

(...)

VII -
o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente
;

(...)

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem. (Grifo nosso)

Decreto nº 2.703/2006
:

Art. 48. No caso de alienação, fica facultado ao antigo proprietário comunicar, no prazo máximo de trinta dias a contar da data da transferência, ao órgão responsável pelo registro, matrícula, inscrição ou licenciamento a transferência de propriedade do veículo, hipótese em que ficará desonerado de qualquer responsabilidade quanto ao imposto, cujo fato gerador ocorra após tal comunicação, bem como em relação aos respectivos acréscimos moratórios e penalidades cabíveis.

Conclui-se que, diante da ausência de comunicação acerca da alienação do veículo ao Órgão Estadual competente, o bem continua sob propriedade do alienante, que deve responder solidariamente pela obrigação do imposto em relação ao período posterior à venda, juntamente com o adquirente.

Nesse sentido, é a atual jurisprudência no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO
.
APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DO IPVA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL
. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária, para anular o débito de IPVA do período posterior à alienação do veículo. 2. Definir se a alienante de veículo automotor permanece responsável solidariamente pelo pagamento do IPVA após a alienação, na hipótese de ausência de comunicação formal ao órgão de trânsito. 3.
A responsabilidade pelo pagamento do IPVA decorre da propriedade do veículo, conforme art. 130 do CTN. 4. O art. 124, II, do CTN permite que a legislação estadual estabeleça responsabilidade solidária pelo tributo. 5. A Lei Estadual nº 6.017/96 e o Decreto nº 2.703/2006 do Estado do Pará impõem ao alienante que não comunica a transferência do veículo ao DETRAN a responsabilidade solidária pelo IPVA. 6. A jurisprudência do STJ (Tema 1118) corrobora a validade dessa previsão, desde que haja expressa previsão legal no Estado. 7. A recorrido não demonstrou ter realizado a comunicação da alienação ao DETRAN, o que impõe o reconhecimento de sua responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo.
8. Apelação cível conhecida e provida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0815531-38.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025 – Grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COBRANÇA DE IPVA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ação declaratória de negativa de propriedade de veículo e de inexistência de relação jurídica tributária ajuizada por ex-proprietário de motocicleta, em razão de não ter sido efetivada a transferência da titularidade do bem, mesmo após sua alienação. Pretensão de afastar a responsabilidade por débitos de IPVA, infrações administrativas e multas de trânsito posteriores à venda. Sentença de procedência para afastar todas as responsabilidades após a data da alienação. 2. A questão em discussão consiste em saber se o alienante de
veículo
automotor, que não comunica formalmente a venda ao DETRAN, pode ser responsabilizado solidariamente pelo pagamento do IPVA e demais encargos incidentes sobre o bem até a efetiva comunicação da alienação. 3.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento que a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585 do STJ. 4. Contudo, o caso narrado é situação de distinguishing, visto que na hipótese de alienação de veículo, a parte alienante deve comunicar a transferência de propriedade do bem ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito. 5. No caso concreto, a comunicação formal da alienação ocorreu apenas em 25/03/2024, embora a venda tenha se dado em 31/08/2022, sendo legítima a responsabilização do ex-proprietário até a data da comunicação.
6. Aplicação da jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual que reconhece a responsabilidade solidária do antigo proprietário em razão da omissão no dever de informar a venda do bem. 7. Recurso parcialmente provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802046-05.2024.8.14.0039 – Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/05/2025 - Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
IPVA. COBRANÇA EM FACE DA EX-PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. SOLIDARIEDADE CONFIGURADA QUANDO NÃO HOUVER A COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO EM LEI. AUTORA QUE NÃO COMUNICOU A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO AO DETRAN.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I- Cuida-se de ação anulatória de débito fiscal de IPVA de período posterior a alienação do veículo. II- O Juízo de piso julgou improcedente a ação, tendo em vista que a autora não comprovou que, de fato, não era mais proprietária do veículo nos exercícios de 2012 a 2016, que originaram o débito fiscal.
III- Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante e havendo previsão expressa em lei estadual, a responsabilidade tributária do alienante pelo pagamento do IPVA será solidária. IV- A Lei Estadual nº 6.017/96, em seus artigos 11, 12, I e II, e o Decreto nº 2.703/2006, em seu art. 48, estabelecem norma especifica sobre a responsabilidade solidária do antigo proprietário do bem. V- No caso dos autos, a autora não demonstrou que cumpriu com o dever de informar ao Detran/PA sobre a alienação do veículo, dentro do prazo legal estipulado (30 dias), sendo solidariamente responsável pelo débito.
VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida na integra. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0845125-34.2018.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024 – Grifo nosso)

Dessa forma, constata-se que apesar da alegação da Embargante, todos os pontos restaram devidamente esclarecidos no julgado embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada no Acórdão.

Ressalte-se ainda que não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes ou jurisprudência específica, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do artigo 489 do CPC e artigo 93, IX, da Constituição Federal, como ocorreu com o Acórdão ora embargado, em que
est
a Turma Julgadora decidiu a matéria, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

Assim, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, de forma coerente, não assistindo qualquer razão ao Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/04/2026